Tribunal: TJDFT
Processo: 0732283-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732283-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRES PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: R3 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME, RODOLPHO DE ALMEIDA SOARES, RODRIGO MOREIRA DORIA, RODRIGO LOIOLA DE ANDRADE DECISÃO TRÊS PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 103168085, autos originários), proferida na fase de cumprimento de sentença que move contra R3 COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME e outra, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, nos seguinte termos: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por TRES PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - ME em face de R3 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME e outros. O credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo dos sócios, sob o argumento de que, além de não terem sido encontrados bens no nome da sociedade empresária, houve a mudança da sede e não houve comunicação aos órgãos competentes. Citados, os sócios não ofereceram defesa. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tampouco a mera troca do endereço da sede sem prévia comunicação é suficiente para tanto. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Sobre o assunto, destaque-se o julgado da c. Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377104/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, publicado no DJe 04/12/2018). Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, excluam-se do cadastro de interessados os sócios nomeados no incidente. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” O agravante-exequente alega que há provas robustas de que a sociedade empresária foi utilizada pelos sócios para se locupletar ilicitamente de valores depositados na conta bancária da primeira agravada, com nítida confusão patrimonial da sociedade empresária e desvio de finalidade, com abuso das atividades exercidas pelos sócios. Assevera que a primeira agravada foi utilizada pelos sócios para prática de ilícitos, franqueando marca não registrada em seu nome, com a finalidade de locupletamento dos valores, em razão da invalidade do negócio jurídico. Argumenta que a ação de repetição de indébito e cumprimento de sentença se deu a revelia da primeira agravante, que jamais foi localizada. Aduz que há prova da confusão patrimonial por sucessão irregular da atividade e desvio da finalidade pelos sócios, diante da ausência de valores em aplicação financeira ou conta corrente em nome da primeira agravada. Defende que não é plausível que a agravada, ativa na junta comercial, tendo sua atividade de vendas de produtos exclusivos de sua marca ativa on-line, não receba qualquer recurso decorrentes dessas vendas, pelo menos a títulos de royalties. Aduz que os sócios da primeira agravada, certamente estão se utilizando de terceira sociedade para movimentar o faturamento da comercialização de vestuário da marca Boundless, com nítida confusão patrimonial e sucessão irregular de empresas. Afirma que consta, em nome dos sócios da agravada, a sociedade empresária ativa FP Comercial, nome fantasia Boundless Brasil, cuja atividade é o comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios, e a sociedade inativa BL Boulevard Ltda., o que demonstra que essas sociedades empresárias são ou foram utilizadas como sucessoras da atividade empresária da primeira agravada. Diz que não há duvida que os sócios da empresa agravada utilizaram o manto da sociedade empresária para locupletamento dos valores dos contratos de franquia inválidos, com abuso de finalidade da sociedade, evitando o pagamento dos credores, bem como os sócios realizaram sucessão empresarial irregular das atividades da empresa devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada para atingir os bens pessoais dos seus sócios. Preparo (id. 29765240). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração a personalidade jurídica da empresa-executada, R3 COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA., nos termos do art. 50 do CC, com penhora de bens dos sócios, em cumprimento de sentença, cujo valor da dívida era de R$ 86.296,12, atualizado até 12/04/18 (id. 15731913, autos originários). Com relação à desconsideração da personalidade jurídica da empresa-devedora, conforme se infere dos documentos juntados: a) a empresa devedora não está mais estabelecida no endereço de sua sede nem há informação de onde esteja localizada; b) as pesquisas pelos sistemas Bacen Jud, E-RIDF, Renajud e Infojud foram infrutíferos (ids. 16128913, 16214440, 16744303 e 16744323, autos originários), ou seja, não há bens para saldar a dívida; c) houve encerramento irregular da empresa, sem a quitação do débito ou a busca pela composição perante o credor, o que denota uso abusivo da personalidade jurídica. Frise-se que o presente cumprimento de sentença teve início em outubro de 2017 e até a presente data a obrigação não foi satisfeita. Somado a isso, durante esse tempo, a agravada-executada não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo, bem como nenhum bem passível de penhora foi localizado em seu nome, o que demonstra que a sociedade foi dissolvida irregularmente, sem pagamento de suas dívidas, lesando seus credores. Nesses termos, é inequívoco nos autos que a empresa-executada foi dissolvida irregularmente pelos sócios, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas. A Segunda Seção do e. STJ, em 10/12/14, no julgamento do EREsp 1.306.553-SC, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, superou a divergência que havia na Corte sobre os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e definiu que esse instituto, quando decorre da aplicação do art. 50 do CC, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica. O referido julgado assentou que o encerramento irregular das atividades é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução para o patrimônio particular dos sócios, sendo necessária a comprovação da má-fé na condução dos negócios, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. A Segunda Seção do e. STJ, em 10/12/14, no julgamento do EREsp 1.306.553-SC, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, superou a divergência que havia na Corte sobre os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e definiu que esse instituto, quando decorre da aplicação do art. 50 do CC, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica. O referido julgado assentou que o encerramento irregular das atividades é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução para o patrimônio particular dos sócios, sendo necessária a comprovação da má-fé na condução dos negócios, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Assim, apesar de a sociedade empresarial ter personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, esses devem responder pelas obrigações sociais, quando a empresa for dissolvida irregularmente, não deixando endereço nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica. A desconstituição irregular de sociedade empresarial fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, porque os “titulares não requereram a autofalência ou a dissolução legal, nem efetuaram o pagamento das dívidas fiscais [...]” (Arnaldo Rizardo, Direito de Empresa, Forense, 3a Ed., p. 1.141). Nesse sentido, demonstrado o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, a qual encerrou suas atividades no seu domicílio fiscal irregularmente, com o objetivo de frustrar o pagamento dos credores, procede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens dos sócios respondam pelas dívidas da empresa. Assim, nesta análise inicial, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Também está presente o perigo de dano, uma vez que o MM. Juiz a quo determinou que o agravante-exequente indicasse bens em nome da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do cumprimento de sentença. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Inclua-se Rodolpho de Almeida Soares, Rodrigo Moreira Doria e Rodrigo Loiola de Andrade no polo passivo do recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora